Tribunal: TJMT
Processo: 1047362-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047362-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAQUELINNE ROBERTA DE SOUZA CRUZ - CPF: 039.380.861-06 (RECORRIDO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 24.921.465/0001-43 (RECORRENTE), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
PERSONAL TRAINER EXTERNO. IMPEDIMENTO DE ACESSO. ATO ILICITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença qu
e declarou a inexistência da relação jurídica, e condenou a parte ré
a permitir o acesso
o acesso da autora às dependências da unidade
Bluefit
JD Aeroporto, garantindo-lhe a continuidade de suas atividades como "Personal Externo",
além de
condenar a
recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i)
saber se a recorrente ao impedir o acesso praticou ato ilícito; (
ii
) saber se o valor da indenização é razoável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausente comprovação de
envio de notificação prévia do cancelamento,
evidenciada conduta ilícita da ré apta a justificar a indenização por danos morais, seja porque o autor foi impedido de exercer seu ofício, de forma abrupta, embora com contrato em vigor, seja porque ele precisou cancelar aulas já agendadas ante a impossibilidade de adentrar no estabelecimento

Indenização fixada em R$
4
.000,00, que atende às finalidades compensatória e pedagógica

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, e condenou a parte ré a permitir o acesso
o acesso da autora às dependências da unidade
Bluefit
JD Aeroporto, garantindo-lhe a continuidade de suas atividades como "Personal Externo",
além de
condenar a
recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Infere-se dos autos que
em
04/074/2025, as partes
, firmaram um instrumento particular denominado “Contrato de Locação de

Espaço e Permissão de Utilização de Equipamentos em Academia de Ginástica”

(
id.
319539444
), assegurando a atuação d
a
autor
a
como profissional autônomo, mas

houve o bloqueio de sua entrada na academia depois do ajuste.

A ré defende que não houve ilegalidade

alguma em proibir a entrada do autor em suas dependências
uma vez que poderia rescindir o contrato a qualquer momento, de forma imotivada
.

Contudo, há clausula no contrato que determina como obrigação do locador o aviso prévio do impedimento do acesso (cláusula 6.1, III), assim, cabeira a ré provar o envio dessa notificação, assim
era de rigor acolher o pedido para o fim de condená-la na obrigação de autorizar que ele possa dar aulas como
persona
l
trainer, dentro dos limites contratuais estabelecidos.

Por outro lado, evidenciada a conduta ilícita da ré apta a justificar a indenização por danos morais, seja porque o autor foi impedido de exercer seu ofício, de forma abrupta, embora com contrato em vigor, seja porque ele precisou cancelar aulas já agendadas ante a impossibilidade de adentrar na academia.

Diante do nexo causal demonstrado, total a

ausência de fundamento quanto aos argumentos apresentados pela ré no tocante à

responsabilidade que, pelos fatores já apontados, surge certa e exigível.

Em sequência, a indenização deve ser fixada

tendo em vista o grau de culpa e a situação financeira das partes.

O valor arbitrado a título de dano moral, portanto, deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e dos autores da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza nos causadores do mal impacto bastante para dissuadi-los de nova prática ilícita.

Diante os elementos dos autos e considerando o caráter punitivo e intimidativo da indenização por dano moral, levando-se, ainda, em consideração, as condições do ofendido e da ofensora, com base em referidos parâmetros, a indenização fixada pelo juízo monocrático, de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), atende às finalidades compensatória e pedagógica.

DISPOSITIVO

Anteo exposto,
conheço
do
s
recurso
s
interposto
s
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto p
ela autora
.

Condeno
a
parte

recorrente

Maria das Graças da Silva Souza
,

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025